Tribunal: STJ
Processo: 0003264-37.2022.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928404 - RJ (2025/0160579-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
AGRAVADO
: CENTRO ELETRONICO DE LINGUAS MODERNAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 67fc4829-748e-4a64-803d-eadd0a465992

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928404 - RJ (2025/0160579-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
AGRAVADO
: CENTRO ELETRONICO DE LINGUAS MODERNAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra decisão da Presidência desta Corte (fls. 275-276), que não conheceu do agravo, por incidir
a Súmula 284/STF à espécie.
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que "os fundamentos
que dão suporte ao acórdão recorrido estão devidamente impugnados na peça recursal,
principalmente com relação a lesividade da decisão agravada, uma vez que estão devidamente
impugnados na peça recursal (fl. 286).
"
É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
Documento eletrônico VDA49922076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:41
Código de Controle do Documento: 725bc86d-52a7-4dc3-88e3-c6705c2de8b7

O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado, e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 284/STF. INDICAÇÃO GENÉRICA
DA LEI FEDERAL E AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL E DA NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no REsp 793.488/RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO
, julgado em
, DJe
)
VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013
2/5/2013

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
QUE TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto
a agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia
deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser
conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
[...]"
(AgRg no AREsp 272.161/MS, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
, julgado em
, DJe
)
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013
3/4/2013

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO
E DA GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A
TEXTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA
VIA ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA
POLICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL
VIOLADOS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA.
SÚMULA N. 284 DO STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N.
284 DO STF. TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 35
DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao art. 5.o, incisos LIV e LVII, da Constituição
Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não
autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de ser incabível
recurso especial para discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, é matéria
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49922076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:41
Código de Controle do Documento: 725bc86d-52a7-4dc3-88e3-c6705c2de8b7

2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e
seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo constitucional,
na presente via, traz como consequência inafastável o não conhecimento do
correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de
prisão não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela
Defesa e não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta de
delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses defensivas
remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido menção
a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência de
violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se desenvolvido as
razões recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido às instâncias
ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo delito
previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com base em fundamentação
concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de investigações prévias
durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse contexto, a inversão do
decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos
autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na
associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta
via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório
(Súmula n. 7/STJ).
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.274.110/RJ, relatora Ministra
, Sexta
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
27/6/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL
EM
CONSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA
N. 284/STF. ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 284/STF. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
QUE
TENHA
SOFRIDO
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de fundamentação,
que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação genérica
de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou
alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o
acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a
suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta
interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial,
inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n.
284/STF. Precedentes.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha sido
divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da
tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no
recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284 da
Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49922076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:41
Código de Controle do Documento: 725bc86d-52a7-4dc3-88e3-c6705c2de8b7

(AgInt no AREsp n. 1.988.182/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2022
24/6/2022

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO
DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE
FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada de
forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do art. 535, I e II, do CPC/1973, não se
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a
irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de
decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a Súmula n. 284/STF no tocante à alegação de ocorrência de
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual dispositivo
de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao julgamento
de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo título
executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do
CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir
qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes
Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes
Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.
(REsp n. 1.812.922/CE, relator Ministro
, Segunda
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2022
22/4/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA.
VALOR DA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
Documento eletrônico VDA49922076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:41
Código de Controle do Documento: 725bc86d-52a7-4dc3-88e3-c6705c2de8b7

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de má-
fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
4. Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância, é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai a
aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma,
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada
no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.839.459/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
BELLIZZE
14/2/2022
21/2/2022

Outrossim, ressalta-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, "o conhecimento
do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional exige, além de demonstração e
comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de
(AgInt no AgInt no AREsp 2.028.632/RJ,
incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF"
Relator Ministro
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2022).
MOURA RIBEIRO
30/5/2022
A respeito do tema, salienta o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR
que "obsta a pretensão, relativamente ao dissídio pretoriano, não haver o recorrente indicado
quais os dispositivos de lei federal que teriam tido interpretação jurisprudencial divergente.
Assim, não há como se pronunciar esta Corte apenas sobre tese abstrata, sem vinculação a lei
federal específica. A divergência se faz em relação a distintas interpretações de tribunais sobre
os mesmos dispositivos de leis, e, no caso, isso não ocorre. Aplicável, por analogia, o verbete n.
" (AgRg no REsp 1.063.256/RS, QUARTA TURMA, DJe de
284 da Súmula do STF
28/10/2008
).
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49922076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:11:41
Código de Controle do Documento: 725bc86d-52a7-4dc3-88e3-c6705c2de8b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.404 / RJ
Número Registro: 2025/0160579-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032643720228190038 202524503572 32643720228190038
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
AGRAVADO
: CENTRO ELETRONICO DE LINGUAS MODERNAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : JORGE DONIZETI SANCHEZ - RJ186878
RAFAEL BARIONI - RJ186876
HELGA LOPES SANCHEZ - RJ203750
AGRAVADO
: CENTRO ELETRONICO DE LINGUAS MODERNAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA50334079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: a34814ad-b727-49e7-8fd8-0570cddc18aa

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: a34814ad-b727-49e7-8fd8-0570cddc18aa